Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011054-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO DE ARIMATEIA LIMA
AGRAVADO: RONIELTON PEREIRA DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE ARIMATEIA LIMA contra decisão proferida em Tutela Cautelar Antecedente no 1000910-33.2021.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, proposta contra RONIELTON PEREIRA DA SILVA, em que se indeferiu a liminar.
O agravante sustenta que, “diante da urgência, buscou do juízo de 1o grau, liminarmente, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente para afastar de imediato a lesão ao seu direito de posse, buscando, concomitantemente, a tutela definitiva, a qual declarará à aquisição da propriedade através da prescrição aquisitiva diante do instituto da usucapião extraordinário, conforme fundamentação a seguir”.
Afirma que, “Em razão do instituto acima ter como finalidade conservar, assegurar o direito e prevenir dano ou garantindo o resultado útil do processo, é que permitiu ao postulante do pedido fazer apenas a exposição sumária do direito e a demonstração do perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, até porque na maioria das vezes, pela urgência da situação, não tem o autor da demanda condições de apresentar todos os elementos de provas e fundamentos fáticos que o caso requer”.
Defende que, “Após a efetivação da tutela cautelar, o autor dispunha de 30 dias para melhor preparar e instruir sua petição do processo principal”.
Aclara que “a tutela cautelar é um pedido de cognição sumária, como o próprio juiz manifestou em sua decisão, portanto, não tinha o Agravante, desse modo, a necessidade de demonstrar a posse cabal e irrefutável da sua posse, a qual será demonstrada quando da propositura da emenda à inicial e diante da instrução processual. Mas, sim, a mera possibilidade do seu direito”.
Declara que “Pelo contrato de aquisição de posse firmado como o Sr. Júlio Cesar César Moreira Silva, denominado Termo de Cessão de Direitos Possessórios (ID 57908766 – P. 1o grau), o Agravante demonstrou que adquiriu a posse direta do imóvel a ser usucapido como o ânimo de dono, bem como, demonstrou o início da posse direta sobre o imóvel a ser usucapido, 26/10/2006 (lapso temporal da posse)”.
Alude que “ainda terá, em outra oportunidade, a condições de trazer mais elementos de prova sobre as benfeitorias que realizou no imóvel e o tempo em que elas foram feitas”.
Requer o deferimento da liminar para que seja mantido na posse (id. 91815468).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito do fundamentado na decisão agravada de que “a imissão da posse do requerido advém de ação judicial em outra comarca, revelando-se, pois, oriunda de chancela do Poder Judiciário, inexistindo qualquer ilegalidade”, é sumulado pelo STF que “A usucapião pode ser arguida em defesa”.
Assim sendo, mesmo que se tenha a propriedade de um imóvel, pode ser elidida pelo direito à usucapião de quem comprova os requisitos.
No caso dos autos, remos indícios da posse do autor, com fotografias que revelam que no imóvel funciona pesqueiro, com tablado, tem casa de alvenaria, cercas e delimitações reconhecidas por vizinhos por declarações.
Outro indício de posse duradoura é a compra do imóvel, realizada em 2006.
Em boletim de ocorrência, depreende-se o perigo de dano, pois foi apontado à autoridade policial que terceiros foram à região e disseram que iriam retirar as pessoas da região, quebrando eventuais portas que estivessem fechadas.
A notícia, pelo agravante, é de que intentará ação de usucapião que, como dito, é meio hábil de defesa contra eventual propriedade da pessoa de Ronielton.
Até se aferir, por fim, se a posse é suficiente à impedir o direito de propriedade, prudente a manutenção do recorrente no local, sob pena de cumprimento de ordem, sua retirada do local e possíveis perdas de benfeitorias, o que, certamente, seria desastroso caso, ao final da demanda, se aferir que tem prazo suficiente à usucapião.
Ante o exposto, defiro a liminar e determino a manutenção do agravante na posse, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para cumprimento da medida pelos meios necessários.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora